Tribunal: TCU
Processo: 014.874/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 059/2008, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 652499, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA AS OBRAS DE RESTAURACAO DA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO DIVISA RO/AC - ENTR. AC-090(FRONTEIRA BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANCA), SUBTRECHO: ENTR. AC-186 (BOM FUT./RIO LIBERDADE) - ENTR. BR-307/AC-407 (A) (RODRIGUES ALVES/ RIO JURUA), SEGMENTOS: KM 538,7 - KM 558,5 (19,8 KM); KM 684,7 - KM 709,7 (25,0 KM); KM 709,7 - KM 743,1 (33,4 KM); KM 743,1 - KM 754,2 (11,10 KM). (no da TCE no sistema: 1195/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2279/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), em desfavor de diversos responsáveis (gestores dos recursos transferidos, fiscais de contratos, empresas contratadas para execução e para supervisão das obras), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 59/2008 (Siafi 652499), firmado entre o Dnit e o Governo do Estado do Acre. O ajuste tinha por objeto a execução de serviços para restauração de diferentes trechos da Rodovia BR-364/AC (peças 22 e 275), no valor de R$ 163.633.784,34, sendo R$ 154.229.819,45 em recursos federais e R$ 9.403.964,89 em contrapartida (peça 24, p. 17). O ajuste vigeu de 23/12/2008 a 31/12/2014, com prazo para prestar contas até 1o/3/2015 (peças 22, p. 10, 14; e 23, p. 13). Considerando que a comissão de TCE concluiu pela existência de dano ao erário no valor de R$ 23.254.638,82, sob a responsabilidade das construtoras contratadas, solidariamente com dirigentes e gestores de recursos do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), fiscais de contrato e as empresas Lenc Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda., T.C.R.E. Engenharia Ltda. e Outec Engenharia Ltda., participantes do Consórcio Rodoacre, contratado para supervisão técnico-ambiental, consultoria e gerenciamento das obras (peças 366, p. 83-85; e 274); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após afastar a ocorrência da prescrição, apontou falhas na instrução desta TCE em sua fase interna, tais como: a) ausência de informações e documentos necessários à completa caracterização das irregularidades e ao estabelecimento do nexo de causalidade entre as condutas e o dano; b) falta de referências às evidências que corroboram as conclusões; c) falta de clareza quanto às memórias de cálculo utilizadas para apuração dos danos ao erário; d) não identificação nos autos de documento com manifestação conclusiva acerca da prestação de contas final, entre outros; Considerando que, diante disso, concluiu estarem "ausentes os elementos determinantes para seu prosseguimento regular, bem como para a quantificação adequada dos débitos". A unidade especializada considerou ainda que, em face da necessidade de complementação de grande volume de informações e da dificuldade de elicitação de informações das peças do processo, seu saneamento por meio de diligência não seria recomendável; Considerando que a inexistência de peças que tipicamente deveriam constituir uma tomada de contas especial, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa TCU 71/2012, bem como a presença de informações imprecisas, caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de regular desenvolvimento válido; Considerando que as ocorrências relacionadas à instauração da presente TCE evidenciaram falhas que comprometeram o prosseguimento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público, em expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC Processo 014.874/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Avelino da Silva (XXX.945.504-XX); Clay Regazzonny Gutierrez Lima (XXX.052.152-XX); Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda (00.635.771/0001-55); Construtora Colorado Ltda (01.541.120/0001-69); Domingos Sávio de Medeiros (XXX.643.504-XX); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Júlio Bezerra Martins Júnior (XXX.407.512-XX); Lenc Laboratorio de Engenharia e Consultoria Ltda (44.239.135/0001-80); Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva (XXX.703.988-XX); Meta Serviços e Projetos Ltda (01.814.174/0003-12); Nasser Haluane Chaves (XXX.428.348-XX); Ocirodo Oliveira Junior (XXX.146.282-XX); Outec Engenharia Ltda. (52.579.885/0001-29); T.C.R.E. Engenharia Ltda (67.987.198/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. devolver a presente tomada de contas especial ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), com fulcro no art. 13, § 1o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, uma vez não atendidas as condições essenciais previstas no art. 10 da referida Instrução Normativa, encaminhando-lhe cópia (i) da instrução da unidade especializada do TCU, que contém o detalhamento das falhas na instrução desta TCE em sua fase interna (peças 379-381); (ii) do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 382); a fim de dar ciência e subsidiar o saneamento dos autos; 1.7.2. determinar ao Dnit, com fundamento no art. 13, § 2o, da IN TCU 71/2012, que, no prazo de sessenta dias : promova o saneamento do processo, a contar do recebimento da notificação, a fim de apresentar os documentos e informações exigidos nos arts. 5o e 10 da Instrução Normativa TCU 71/2012, bem como devolva os respectivos autos a este Tribunal, por intermédio da Controladoria-Geral da União.